Tribunal: TJDFT
Processo: 0724217-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724217-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ZACARIA DUTHEVICZ, TEREZINHA KUNZ DUTHEVICZ, LUANA CARLINE DUTHEVICZ ROZENDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO ZACARIA DUTHEVICZ, TEREZINHA KUNZ DUTHEVICZ e LUANA CARLINE DUTHEVICZ interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 199321005, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de cédulas de crédito bancário c/c reparação de danos morais, que indeferiu a tutela provisória de urgência, in verbis: “Recebo a emenda de ID 198261503. Mantenho o cadastro de tramitação prioritária do processo (ID 196537843 – Págs. 1/2), nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. As provas documentais, que instruíram a exordial, não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito da parte autora; de modo que, nesta fase inicial do procedimento, se apresenta inviável a suspensão dos efeitos dos contratos no 427.509.948 (ID 196540507), 427.510.911 (ID 196540506), 427.513.770 (ID 196540504) e 427.510.917 (ID 196540499), para fins de impedir as cobranças resultantes das garantias prestadas pelos autores naqueles contratos (ID 196540498) e, por consequência, permitir a exclusão dos seus nomes dos cadastros de inadimplentes (ID 196540508 e ID 199016170). Isso porque, a solução da controvérsia envolve a análise em contraditório da presença ou não dos pressupostos de existência, validade e eficácia do aval prestado pelos autores nos contratos de empréstimo formalizados entre a pessoa jurídica GIRO TURISMO LTDA EPP e o réu, com especial atenção para o fato de que, em regra, deve prevalecer o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Assim, a arguição de “que o dolo levado a efeito na contratação dos malsinados empréstimos invalidou os atos jurídicos praticados” (ID 196537807 – Pág. 5, oitavo parágrafo) somente pode ser admitida quando for efetivamente demonstrado por prova inequívoca que os contratos em tema foram “realizados sem o consentimento dos autores que sequer estiveram no banco e que nunca assinaram nenhuma das cédulas bancárias, assim como não autorizaram a contratação em seus nomes e que, certamente, tiveram seu aval falsificado” (ID 196537807 – Pág. 5, sétimo parágrafo), tanto que os autores se manifestaram acerca da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica (ID 196537807 – Págs. 10/11, no 5). Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de provisória deduzidos na inicial (ID 196537807 - Pág. 13, no 7, letra “c”). Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da alegada falsidade das assinaturas que resultaram as garantias de aval questionadas pelos autores. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Os agravantes-autores alegam, em suma, na petição inicial da ação originária que “foram surpreendidos recentemente com uma notificação extrajudicial, encaminhada pelo banco réu, informando da existência de dívidas em seu nome, com parcelas em atraso, decorrentes de uma operação de reescalonamento PJ No 00000000427513770, em que supostamente figuraram como avalistas”; “que que nunca figuraram voluntariamente como avalistas em nenhuma cédula de crédito no banco demandado, tampouco mantiveram conta ou movimentação financeira na instituição ré” e que “descobriu-se então que se tratava de vários empréstimos tomados em nome da pessoa jurídica GIRO TURISMO LTDA EPP, CNPJ no 12.402.506/0001/06, sociedade empresarial na qual nenhum dos requerentes figura como sócio-administrador, diga-se, embora o primeiro autor possua 50% das cotas dela” (id. 196537807, pág. 4, autos originários). Pedem em antecipação da tutela recursal para que “sejam suspensos os pagamentos de cobranças alusivas ao suposto empréstimo, e para que o nome das partes autoras sejam excluídos do rol de maus pagadores junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), pela dívida supostamente contraída junto ao Banco do Brasil, contratos no 427.509.948, 427.510.911, 427.413.770, 427.510.917, enquanto pendente a elucidação sobre a existência da contratação” (id. 196537807, pág. 13). Examinados os autos originários, vê-se que nas três cédulas de crédito bancário impugnadas, constam as assinaturas dos agravantes-autores como avalistas em todos os instrumentos. De outro turno, a emitente das referidas cédulas é a empresa Giro Turismo Ltda EPP, da qual o agravante-autor Zacaria reconhece ser sócio, o que também se depreende da cópia da alteração contratual da referida empresa (id. 199016169). Observe-se ainda que as cédulas também foram avalizadas pelo outro sócio da Giro Turismo, Thales de Oliveira Rozendo, que não integra a ação originária. Nesses termos, as alegações recursais não infirmam, nesta sede de cognição inicial do processo, a higidez dos contratos celebrados, o que desautoriza a almejada suspensão liminar dos pagamentos alusivos às cédulas, assim como eventual negativação dos nomes dos agravantes-autores decorrentes do inadimplemento desses títulos. Os fatos alegados na ação originária pelos agravantes-autores exigem a necessária elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em conclusão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação do agravado-réu para resposta, uma vez que ainda não foi citado na ação originária. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora